Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-56.2021.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000421-56.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAILZE ALVES PEREIRA DIAS - CPF: 665.480.396-53 (RECORRENTE), MAYARA FERNANDA MORANDI RODRIGUES - CPF: 081.419.449-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000421-56.2021.8.11.0033

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

RECORRENTE: ADAILZE ALVES PEREIRA DIAS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 27/06/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DA PROVA DA LEGALIDADE – CESSAÇÃO DOS DESCONTOS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ARIGO 42, § ÚNICO DO CDC – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observado o desconto de valores mês a mês em benefício previdenciário, sem a prova de sua legalidade, torna-se o mesmo ilegal, com a determinação da cessação imediata dos descontos, bem como, a devolução dos valores na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do CDC, dos valores descontados antes do ajuizamento da ação e ainda no curso da demanda.

O dano moral se mostra presente pela dor, angústia e situação vexatória, bem como, pelo prejuízo mensal causado ao autor, de onde, deve ocorrer a sua fixação dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais e ainda condenou a recorrente / autora nas penas da litigância de má-fé, em relação à pretensão inicial de cessar os descontos de seu benefício previdenciário, com devolução em dobro e ainda indenização por danos morais.

Em sede de recurso o autor pugna pela reforma da sentença com a procedência dos pleitos da exordial, contrapondo que as informações do contrato são diversas, não existe cessão de crédito, ausência de depósito e assinatura da autora, com a cessação dos descontos, devolução em dobro e ainda indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões o Banco Bradesco quedou-se inerte em apresentá-las.

Determinada a apresentação de documentos pelas partes no ID 120495977, apenas a parte autora atendeu ao chamado judicial, quedando-se inerte novamente o Banco Bradesco S/A.

Vieram-me conclusos.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, observo algumas incongruências nas alegações da defesa.

Primeiro diz que o contrato celebrado pela autora com o BANCO PAN lhe teria sido cedido, porém, mesmo com a determinação por parte deste magistrado, em 2o Grau, convertido o julgamento em diligência, no ID 120495977, o Banco Bradesco não atendeu, de onde tal documento de prova da cessão de crédito era de extrema importância ao melhor deslinde dessa demanda.

Ademais, o suposto contrato que teria sido cedido pelo BANCO PAN segundo se observa na contestação os valores ali descritos são totalmente diversos aos valores que constam como registrados no cadastro do INSS da parte autora.

Veja-se o contrato trazido pelo Banco Bradesco S/A:

Veja-se o documento trazido pelo autor, com a inicial:

Ou seja, são contratos e valores que são totalmente divergentes, não trazendo segurança ao magistrado de simplesmente acatar as alegações do Banco Bradesco S/A de que houve a cessão do contrato, sendo que, o mesmo devidamente intimado não provou cessão alguma e muito menos a legalidade dos descontos indevidos mensais de R$ 11,80, narrados na exordial.

Outro ponto que socorre ao autor é o fato de que, quando chamado a prestar os esclarecimentos por este relator, no ID 122424477, trouxe os extratos de sua conta corrente desde o ano de 2017, sendo que, os depósitos tanto dos valores de R$ 499,37 quanto de R$ 1.100,30 não constam nos meses de junho a setembro de 2020, não dando legitimidade as alegações da parte recorrida.

Desta feita, entendo que a sentença não se atentou a tais detalhes, sendo o caso de reforma da mesma, ante a ausência de comprovação da legalidade e origem dos descontos que estão sendo feitos pelo Banco Bradesco S/A no valor de R$ 11,80 ao mês.

Como corolário dessa conclusão, deve o Banco Bradesco S/A cessar os descontos de 11,80 do benefício previdenciário do autor, de imediato, bem como, ainda devolver os valores que foram descontados do benefício previdenciário, na forma dobrada, nos moldes do artigo 42, § único do CDC.

Em relação ao dano moral entendo que presente pelo fato de que, o autor ajuizou a demanda, com prejuízos financeiros, sem a devida atenção e solução por parte do banco em solucionar o impasse, causando humilhação, angústia e raiva ao autor, isso sem falar no prejuízo financeiro mês a mês, de onde, valendo dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o valor da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por óbvio, as condenações pela litigância de má-fé restam afastadas.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Determinar que o BANCO BRADESCO S/A pare imediatamente com os descontos de R$11,80 (onze reais e oitenta centavos) do benefício previdenciário do autor, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada indevido desconto;

b)
Determino ainda a devolução em dobro dos valores que foram descontados a partir de setembro de 2020, apresentados com a inicial, bem como, dos valores que foram descontados ainda no curso da demanda, de onde, para tais valores temos dois momentos distintos a saber:

-Sobre os valores descontados antes do ajuizamento da ação e constantes da inicial deverão ser atualizados mês a mês pelo INPC a partir da data do desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

-Sobre os valores descontados no curso da demanda, deverão ser atualizados pelo INPC mês a mês, a partir da data do desconto e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada desconto;

c)
Condeno ainda a reclamada/recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a atualização monetária pelo INCP a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

Registro que a parte autora na qualidade de exequente na fase executiva, deverá demonstrar
efetivamente junto com sua peça de execução, os descontos realizados mês a mês em seu benefício previdenciário, com os extratos do INSS, sendo prova que está ao seu alcance e ainda não se tem na integralidade nos autos, não sendo sentença ilíquida e sim passível de mera aritmética a chegar nos valores finais.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022